Tribunal: TJSP
Processo: 2052976-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Excesso de prazo para expedição da guia de recolhimento. A demora na expedição de guia de recolhimento dá-se em razão do regime de plantão estabelecido pelo TJSP (provimentos CSM 2549/20 e 2550/20), tendo em vista a pandemia do COVID-19, sendo certo que já houve

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Excesso de prazo para expedição da guia de recolhimento. A demora na expedição de guia de recolhimento dá-se em razão do regime de plantão estabelecido pelo TJSP (provimentos CSM 2549/20 e 2550/20), tendo em vista a pandemia do COVID-19, sendo certo que já houve determinação na origem para que o Cartório responsável, assim que possível, expeça a guia pertinente (conforme consulta da decisão no andamento do processo no 0096359-42). Paciente passará a cumprir 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo duplamente circunstanciado e organização criminosa, presa em data recente (06/03/2020), sendo improvável transcurso de tempo para eventual direito relativo à execução da pena que esteja sendo obstado. 2. Emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais, como a segurança pública. 3. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 4. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão da paciente. 6. Não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Crime cometido com grave ameaça à pessoa, tendo a paciente exercido papel central para sua consumação, segundo imputação. Situação excepcional prevista na decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo de no 143/641/SP e nos expressos termos do artigo 318-A, inciso I, do CPP. Precedentes. 8. Benefício que foi instituído em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e não em favor da presa, em razão de tal condição ou de seu gênero. 9. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052976-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes DIOGO
CRISTINO SIERRA e JOSE SIERRA NOGUEIRA e Paciente FLÁVIA BARBOSA DE
LIMA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 30a VARA CRIMINAL DO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
2
VOTO:
006899
HABEAS CORPUS: 2052976-52.2020.8.26.0000
IMPETRANTES:
JOSÉ SIERRA NOGUEIRA
DIOGO CRISTINO SIERRA
PACIENTE:
FLÁVIA BARBOSA DE LIMA
COMARCA:
SÃO PAULO 30a VARA CRIMINAL (BARRA FUNDA)
(Processo de origem: 0096359-42.2012.8.26.0050)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO
DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Excesso de prazo para expedição da guia de
recolhimento. A demora na expedição de guia de recolhimento dá-se
em razão do regime de plantão estabelecido pelo TJSP (provimentos
CSM 2549/20 e 2550/20), tendo em vista a pandemia do COVID-19,
sendo certo que já houve determinação na origem para que o Cartório
responsável, assim que possível, expeça a guia pertinente (conforme
consulta da decisão no andamento do processo no 0096359-42).
Paciente passará a cumprir 13 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, por roubo duplamente circunstanciado e organização
criminosa, presa em data recente (06/03/2020), sendo improvável
transcurso de tempo para eventual direito relativo à execução da pena
que esteja sendo obstado. 2. Emergência em saúde pública que
ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em
todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem
descuidar de outros direitos e garantias fundamentais, como a
segurança pública. 3. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui
um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada
e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção
de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente
vivenciado. 4. Documento que não constitui, à toda evidência,
instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal
que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4.
“Conclamação” exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347
que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal
conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada
Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das
circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade
da manutenção da prisão da paciente. 6. Não cabimento da
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Crime cometido
com grave ameaça à pessoa, tendo a paciente exercido papel central
para sua consumação, segundo imputação. Situação excepcional
prevista na decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal
no Habeas Corpus Coletivo de no 143/641/SP e nos expressos termos
do artigo 318-A, inciso I, do CPP. Precedentes. 8. Benefício que foi
instituído em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e
não em favor da presa, em razão de tal condição ou de seu gênero. 9.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
3
Os advogados JOSÉ SIERRA NOGUEIRA e
DIOGO CRISTINO SIERRA impetram o presente writ de habeas corpus repressivo com
pedido de liminar, em favor de FLÁVIA BARBOSA DE LIMA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 30a VARA DO FORO
CENTRAL CRIMINAL (BARRA FUNDA) DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar à paciente, nos autos de no
0096359-42.2012.8.26.0050, em que ela consta como condenada definitivamente às
penas de 7 (sete anos) e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 13
(treze) dias-multa mínimos, como incursa no artigo 157, § 2o, inciso I e II, do Código
Penal.
Pleiteiam,
liminarmente
e
ao
final,
a
substituição da prisão da paciente por prisão albergue domiciliar. Relatam que, após
todo o trâmite da persecução penal, foi determinada a expedição de mandado de
prisão em desfavor da paciente, em razão do trânsito em julgado da condenação,
sendo que ela se entregou espontaneamente em 06/03/2020. Aduzem que, embora
tenha havido determinação da autoridade impetrada a respeito em 10/03/2020, até
o presente momento não houve expedição da guia de recolhimento da paciente.
Sustentam que a paciente, que tem uma filha de aproximadamente 4 anos, além de
doença cardíaca (usa marcapasso), faz parte do grupo de risco referente à pandemia
da COVID-19, o que justifica a aplicação do previsto no artigo 5o, inciso I, alínea “a”, da
recomendação no62 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/5).
A liminar foi indeferida (fls. 83/86), prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
4
as informações de praxe (fls. 89/92). A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinou pela denegação da ordem (fls. 95/100).
É o relatório.
A ordem comporta denegação.
Inicialmente, quanto ao suposto excesso de
prazo para a expedição da guia de recolhimento, verifica-se que a expedição de guia
de recolhimento não ocorreu em razão do regime de plantão estabelecido pelo TJSP
(provimentos CSM 2549/20 e 2550/20), tendo em vista a pandemia do COVID-19,
sendo certo que já houve determinação na origem para que o Cartório responsável,
assim que possível, expeça a guia pertinente (conforme consulta da decisão no
andamento do processo no 0096359-42). Ademais, a paciente passará a cumprir pena
longa (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo duplamente
circunstanciado e organização criminosa, pelo qual foi presa em data recente de
06/03/2020, sendo mesmo improvável que tenha transcorrido lapso temporal
suficiente a postular algum direito relativo à execução da pena imposta, que pudesse
ensejar algum prejuízo à paciente.
Quanto ao mais, importante ressaltar que é
entendimento consolidado nesta C. Câmara o de que o habeas corpus não pode, em
regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de
desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substituto de recursos
legalmente previstos para impugnar determinadas decisões judiciais, não podendo,
tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
5
tempore.
Entretanto, considerado o cenário de inegável
turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de COVID-19,
excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente habeas corpus.
Pois bem.
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença denominada
COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se sabe, na cidade de
Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar Emergência
em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da transmissão sustentada do agente
patogênico pelos continentes, seguiu-se declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”, editou a
Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer diretrizes para o
enfrentamento da questão.
Sensível a esse cenário grave e excepcional,
que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente catalogados pelos
cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
6
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série
de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus públicos interno
e externo, sem solução de continuidade à atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de
23.03.2020, que estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o
caráter ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre outras
resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em seu
artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal considerassem
medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o
CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III), expediu
recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de
COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as decorrentes de
condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda evidência,
não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e indiscriminada. Trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
7
se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada caso concreto, de forma
refletida e ponderada, a efetiva necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, do Estado Democrático de Direito. Afinal, não
é demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar a ser
aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de emergência
sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de diferentes Poderes
da República, em todos os entes da Federação, estão empenhados em resguardar a
população, tanto dentro como fora do cárcere, e não apenas no concernente à saúde,
mas também no tocante a outros direitos e garantias constitucionalmente previstos,
inclusive a segurança pública, que não comportam relativização para além daquela
naturalmente decorrente do juízo de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à r.
decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no 347,
em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser entendido sob um
viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de urgência, a adoção de
medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da Recomendação
expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
8
autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da prisão
domiciliar à paciente, decidiu com fundamento em elementos idôneos, não se
podendo cogitar de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de
forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais a paciente não faz jus à benesse
pretendida, notadamente porque, apesar de se tratar de sentenciada portadora de
cardiopatia, inexiste notícias nos autos acerca do seu estado de saúde, muito menos
de que, na unidade onde se encontra detida, exista algum caso confirmado de
contaminação pela COVID-19 ou suspeito, a ponto de indicar que sua permanência
naquele local implique em risco agravado à sua integridade física. Também inexiste
comprovação de que no local em que se encontra recolhida não receberá assistência
de saúde, se necessária for. Menos ainda de que estará mais bem resguardada em sua
saúde se em seu domicílio, onde deverá permanecer em isolamento social, do que
onde se encontra recolhida.
Nesse contexto, conclui-se que os argumentos
deduzidos pela doutos impetrantes, relacionados à atual situação dos
estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese, poderia favorecer a
disseminação do vírus, não são suficientes à modificação daquele entendimento.
Em
síntese,
ausente
prova
de
que
a
manutenção da prisão da paciente implique em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos à sociedade em
geral, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
9
presente remédio heroico.
Convém salientar, ainda, que não se trata de
prisão preventiva, mas sim de início ao cumprimento de pena definitiva. E mesmo
que assim não fosse, no mesmo julgado em que o Excelso Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar das mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e
deficientes, ficou consignado que “excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que
denegarem o benefício” (HC coletivo 143.641/SP, p. 47).
Ademais, tal modalidade de prisão cautelar foi
instituída originariamente pela chamada “Lei da Primeira Infância” (Lei 13.257/16)
em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e não em favor da presa
(por política criminal ou em razão de seu gênero), pelo que a simples existência
gravidez ou de filhos menores não enseja, por si só, a substituição da prisão
processual pela domiciliar, como já se manifestou o colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A despeito da benfazeja legislação, que se harmoniza
com diversos tratados e convenções internacionais, vale o
registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n.
291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no
caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a
semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais
seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052976-52.2020.8.26.0000 -Voto no 006899
10
preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições
objetivas
previstas
em
lei.
Reafirmo
que
semelhante
interpretação acabaria por gerar uma vedação ao emprego da
cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única
hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e
imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em
assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade
indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela
alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da
medida extrema.” (STJ, HC 351.494/SP, decisão monocrática
proferida pelo E. Ministro Rogerio Schietti Cruz em 10.03.2016,
DJe de 14.03.2016).
Pontue-se também a superveniência da Lei no
13.769/2018, norma processual de aplicação imediata, que, entre outras alterações,
acrescentou o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, segundo o qual: “A prisão
preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; [...]”.
Assim, sob qualquer ótica que se analise a
questão, afigura-se por ora inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora